Tribunal: TJBA
Processo: 8000523-64.2018.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000523-64.2018.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:
JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO

APELADO: IRANILDO DANTAS MAURICIO

Advogado(s)
:
ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 339 E 660/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Município de Olindina contra decisão da 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça da Bahia que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento nos Temas 339 e 660 do Supremo Tribunal Federal, por ausência de repercussão geral.

O agravante alegou violação aos arts. 37 e 93, IX, da Constituição Federal, aos princípios da legalidade, do devido processo legal e da ampla defesa, sustentando a inaplicabilidade dos Temas 339 e 660/STF.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário encontra-se devidamente fundamentada e em conformidade com os precedentes do Supremo Tribunal Federal firmados nos Temas 339 e 660, ou se houve negativa de vigência aos princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal.

III. Razões de decidir

O Tema 660/STF (ARE 748.371 RG/MT) fixou que não há repercussão geral quanto à alegação de violação dos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal quando a análise da causa depender de interpretação de normas infraconstitucionais.

O Tema 339/STF (AI 791.292 QO-RG/PE) definiu que o art. 93, IX, da CF/1988 exige fundamentação das decisões judiciais, ainda que sucinta, sem obrigar o exame pormenorizado de todos os argumentos das partes.

Constatou-se que a decisão agravada foi suficientemente fundamentada, em conformidade com os precedentes do STF, afastando a alegação de negativa de prestação jurisdicional.

O agravo interno não se presta a rediscutir matéria já apreciada, devendo limitar-se à verificação da correta aplicação dos precedentes qualificados.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que as decisões judiciais sejam fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não sendo necessário o exame detalhado de todas as alegações das partes. 2. Não há repercussão geral em alegações de ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal quando a solução da causa depende de interpretação de normas infraconstitucionais.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LV; 37; 93, IX; CPC/2015, arts. 1.021 e 1.030.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, j. 06.06.2013; STF, AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.06.2010; STF, RE 1239596 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 20.12.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8000523-64
.
2018.8.05.0183, em que figuram como agravante, o Município de Olindina e, como agravado Iranildo Dantas Maurício
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
N
EGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, nos termos do voto do Relator.

Data registrada no sistema